Tribunal: TJES
Processo: 5033244-55.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033244-55.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VICTOR CHAGAS PERINI e outros
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5033244-55.2023.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
VICTOR CHAGAS PERINI, BARBARA RISSARI MACHADO

RECORRIDO:
TAM LINHAS AEREAS S/A., MYTRIP TURI VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora
: Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o ,apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação movida por
VÍCTOR CHAGAS PERINI e BÁRBARA RIZZARI MACHADO PERINI
em face de
TAM LINHAS AEREAS S/A. e MYTRIP TURI VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
, alegando, em apartada síntese, que adquiriram passagens aéreas junto a demandada, contudo, o voo foi cancelado sem qualquer justificativa, motivo pelo qual os requerentes se viram compelidos a adquirir novas passagens. Desta feita, requer a condenação das requeridas ao pagamento de danos materiais e morais.

3. Em tempo, o autor apresentou Recurso Inominado, o autor apresentou Recurso Inominado, pretendendo a reforma do ato sentencial, a fim de que seja reconhecida a competência do juízo de Vitória/ES para julgamento do feito.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o artigo 46 da Lei 9.099//95.

5.
RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Assiste razão o juízo sentenciante, na medida em que reconheceu a incompetência territorial. Ora, os autores são domiciliado em Dublin na Irlanda, enquanto a requerida tem como sede a cidade de São Paulo/SP, não havendo nos autos qualquer justificativa para que o processamento e julgamento da presente ação seja realizado frente ao juízo de Vitória/ES.

6. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do artigo 46, da Lei 9.099/95, Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo e Tema nº 451, das Teses de Repercussão Geral do STF.

7. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)